Tribunal: TJDFT
Processo: 0706554-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706554-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERS CAMPOS VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Considerando o teor do acórdão de ID 75760242, proferido por esta 3a Turma Cível do TJDFT, que deu provimento parcial ao agravo interno interposto nos autos, revogando a suspensão do feito quanto ao Tema no 1.349 do STF, mas mantendo o sobrestamento em relação ao Tema no 1.169 do STJ, determino a manutenção da suspensão da tramitação processual quanto às matérias que dependem da definição da necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva, nos termos do Tema no 1.169 do STJ, até o julgamento definitivo da controvérsia. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador